Tribunal: TCU
Processo: 029.667/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ecoplan Engenharia contra o Acórdão 2.628/2022-Plenário

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ecoplan Engenharia Ltda. contra o Acórdão 2628/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber o expediente de peça 109 como mera petição, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. aplicar à Ecoplan Engenharia Ltda. a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), na forma do artigo 298 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a" , do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. informar à Ecoplan Engenharia Ltda. que, nos termos do art. 1.026, § 3o do NCPC c/c o artigo 298 do RI/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como que a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.4. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar, como recurso, expedientes apresentados em desacordo com este acórdão por Ecoplan Engenharia Ltda.; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso não atendida a notificação; e 9.6. dar ciência dessa deliberação à recorrente.